Tribunal: TJSP
Processo: 1502035-51.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão dúplice, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Base fixada em excesso. Necessidade de correção. Inaplicabilidade do art. 33, § 4o. Regime inicial fechado único possível.

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão dúplice, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento. Base fixada em excesso. Necessidade de correção. Inaplicabilidade do art. 33, § 4o. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo parcialmente provido.